Tribunal: TJSP
Processo: 2020907-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PERCENTUAL – VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – I – MM. Juiz "a quo" que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do salário do agravado - II – Incontroversa natureza alimentar - Inadmissibilidade - Penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC - III - Reconhecido que a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PERCENTUAL – VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – I – MM. Juiz "a quo" que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do salário do agravado - II – Incontroversa natureza alimentar - Inadmissibilidade - Penhora incabível - Afronta ao art. 833, inciso IV, do NCPC - III - Reconhecido que a penhora de valores de natureza salarial é incabível, ainda que apenas no percentual de 5% - Ausência de demostração de que a penhora, ainda que fosse admitida parcialmente, não afetará a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família – Não justificada a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – Decisão mantida – Agravo improvido".